Tribunal: TJDFT
Processo: 0004871-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004871-21.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERES REZENDE NEVES DE MELO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID 20644507. Prazo: 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 1° de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator